Tribunal: TCU
Processo: 001.554/2013-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em pedido de reexame contra acórdão por meio do qual foram expedidas determinações em auditoria realizada com o objetivo de verificar a atuação da ANTT sobre o contrato de concessão da rodovia BR-116/SP/PR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 809/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, de modo a esclarecer que o comando do item 9.1.1. do Acórdão 2685/2021-TCU-Plenário não determinou à ANTT a formalização de um termo aditivo extemporâneo para corrigir os equívocos da 1a Revisão tarifária, mas tão somente que refizesse os cálculos para possibilitar implementar tal correção na ocasião da próxima revisão tarifária, em observância ao princípio da autotutela administrativa; e 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante.